Tribunal: TJPA
Processo: 0805772-16.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2022-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805772-16.2020.8.14.0301

APELANTE: RUBEM RIBEIRO DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DO PARÁ, SEDUC -SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR. DIFERENÇA DE VALORES DO PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. GRATIFICAÇÃO PELO NÍVEL DE ESCOLARIDADE DO CARGO PAGA DE FORMA INDISCRIMINADA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO RE 1.362.851. INOCORRÊNCIA DE DISTINÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Tanto a gratificação prevista pelo RJU, como a gratificação prevista pelo PCCR, tem fundamento no grau de escolaridade, portanto o alegado distinguinshing não é suficiente para alterar o acórdão embargado.

O intuito nada velado do embargante é rediscutir a matéria decidida, aliás consoante a linha de entendimento fixada pelo STF. O acórdão hostilizado não se recente de quaisquer dos vícios embargáveis, portanto o inconformismo do embargante devia ser direcionado à Suprema Corte em recurso excepcional (RE) e não para este Colegiado que ao fim e ao cabo apenas aplicou a orientação contida no RE 1.362.851 Pará.

Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração nos termos do voto da Relatora. 29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público de 22.08.2022 a 29.08.2022.

Belém (PA), 29 de agosto de 2022 (data do julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0805772-16.2020.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.

EMBARGANTE: RUBEM RIBEIRO DOS SANTOS

ADVOGADO: MÁRIO DAVID PRADO SÁ (OAB/PA 6.286)

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO (ID 10224064)

EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: DANIEL CORDEIRO PERACCHI

PROCURADOR DE JUSTIÇA: JORGE DE MENDONÇA ROCHA

RELATÓRIO

Embargos de Declaração contra acórdão deste Colegiado que conheceu e proveu parcialmente

o recurso, para afastar a prescrição e julgar improcedente o pedido inicial que objetivava o pagamento de diferenças do Piso Salarial Nacional do Magistério.

Em síntese, nas razões recursais foi alegado que o fundamento do RE 1.362.851 AgR/PA era que todos os servidores da rede pública estadual percebem a gratificação de escolaridade, porém o embargante sustentou que nem todos os servidores percebem a referida vantagem, ademais alguns servidores percebem vantagem prevista no RJU e não aquela prevista pelo PCCR, esta última apreciada pelo STF. Requereu o provimento dos aclaratórios atribuindo efeito modificativo para conceder o piso salarial.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade.

De início, assinalo que tanto a gratificação prevista pelo RJU, como a gratificação prevista pelo PCCR, tem fundamento no grau de escolaridade, portanto o alegado distinguinshing não é suficiente para alterar o acórdão embargado.

O intuito nada velado do embargante é rediscutir a matéria decidida, aliás consoante a linha de entendimento fixada pelo STF. O acórdão hostilizado não se recente de quaisquer dos vícios embargáveis, portanto o inconformismo do embargante devia ser direcionado à Suprema Corte em recurso excepcional (RE) e não para este Colegiado que ao fim e ao cabo apenas aplicou a orientação contida no RE 1.362.851 Pará.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
aos Embargos de Declaração.

É como voto.

Belém(PA), 29 de agosto de 2022.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 29/08/2022